Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM PREFERENCIAL E EXCLUDENTE. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o Tema 1076, que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, sendo incabível a fixação equitativa. Necessário, portanto, fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.